Tribunal: TJES
Processo: 5006283-21.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006283-21.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEIZILANY VIEIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5006283-21.2020.8.08.0012

Recorrente: JEIZILANY VIEIRA DE OLIVEIRA

Recorrido(a):
ASS. DE ENSINO INTEGRADO E ORGANIZADO UNIVERSITARIO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO E EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.304.964. TESE FIRMADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que se formou no curso Bacharel em Biomedicina junto à Recorrida, em dezembro de 2018, e que ainda não recebeu o diploma, vendo-se impossibilitada de exercer suas atividades na forma devida. Disse ter entrado em contato com a faculdade por diversas vezes solicitando a emissão do diploma, porém sem êxito. Requereu, em antecipação de tutela, que a instituição de ensino expeça, registre e entregue o diploma. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e a condenação ao pagamento pelos danos morais de até 20 salários mínimos.

2. A sentença reconheceu a incompetência do juízo por haver necessidade de intervenção da União na causa, o que se coaduna com o entendimento desse Juízo
ad quem
.

3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente, decidiu, no exame do RE nº 1304964, representativo da controvérsia do Tema nº 1154, em sede de repercussão geral, com publicação em 20/08/2021, que compete a Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa a expedição de diploma de conclusão de curso superior.

Segue ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”
.

4. Diante de tal contexto, a competência para o julgamento das ações em que versem sobre expedição de diploma de conclusão de curso Superior passa a ser da Justiça Federal, consoante disposição do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Assim restou redigido o enunciado do Tema 1154 do STF:
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
.

5. Por tais razões, ainda que a recorrente fundamente suas razões no atraso que a recorrida teve para o envio da documentação à UFES, a pretensão basilar é a obrigação de fazer, que correspondente ao registro e emissão do diploma.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.